Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MERCADOPAGO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Reembolso. Prova. A ré, Mercadopago, não demonstrou que restituiu o valor recebido do autor. O documento ID 15198577 é a contestação e o “print” que nele se encontra nada prova em termos de pagamento, seja pela ausência de clareza, seja porque o crédito não corresponde ao que pretende o autor, que é o efetivo reembolso. Ademais, por ocasião do cumprimento de sentença, pode o réu demonstrar o cumprimento da obrigação. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.